Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 39757378, BARBARA DANIELA ZANGEROLAMI pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor do BANCO INTER S/A (processo no 0709676-64.2021.8.07.0020) Nada a prover quanto ao referido pedido, visto que a providência requerida pela peticionante deve ser solicitada nos autos do processo no 0709676-64.2021.8.07.0020. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se.